Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000164-96.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: SARA COSTA DE OLIVEIRA
PACIENTE: FAGNER MARTINS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Sara Costa de Oliveira, em favor de Fagner Martins Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-/MT.
Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2021, juntamente com Gladson Pereira dos Santos, Robson Alves da Silva e Rafael Cavalcante Moreira, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado perpetrado na empresa Azul Cargo Express, mediante arrombamento, ocasião em que foram subtraídos os seguintes bens: 5 pneus de automóvel; 15 caixas contendo garrafas térmicas; 2 caixas contendo roupas de cama; diversas caixas menores de encomendas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002144-66.2021.8.11.0080.
Sustenta a impetrante que o paciente teve seu nome vinculado ao crime de furto qualificado e associação criminosa; contudo afirma que, embora de fato estivesse na cidade de Água Boa-MT na data em que o crime patrimonial foi perpetrado, a sua ida até aquele município teve por objetivo “para participar de um torneio profissional de sinuca, como atesta seus próprios objetos pessoais (tacos profissionais de sinuca) apreendidos na delegacia de polícia civil de Querência/MT; de modo que não há nenhuma evidência física de que o acusado Fagner Martins Da Silva participou de tal furto, nem mesmo estava no local do crime!”
Aduz que o paciente se encontra alojado em local improvisado e inadequado na Delegacia de Polícia Civil de Água Boa, tendo em vista o fato de ter havido recusa de seu recebimento na Penitenciária Major Pm Zuzi Alves da Silva, por conta da greve deflagrada pelos integrantes da Polícia Penal.
Afirma que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade à sua decretação para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa na cidade de Senador Canedo-GO, e emprego lícito na cidade de Goiânia-GO, onde desenvolve atividade autônoma prestando serviços de produção de cartazes e faixas publicitárias para a empresa Folder Publicidade Ltda., além de ser pai de dois filhos menores que dele dependem, predicados, esses, que o credenciam para ser agraciado com a liberdade provisória.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, “com ou sem medidas cautelares, ou decretando-se o monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar do acusado”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, porquanto a autoridade acoimada de coatora afirmou que a prisão preventiva do paciente é necessária para garantia da ordem pública diante da sua reiteração delitiva em crimes patrimoniais; esclarecendo, também, que ele já participou de outro “crime de furto com os mesmos “modus operandi” no dia de setembro de 2021, no procedimento referente ao boletim de ocorrência n° 2021.253996, procedimento ATP 107.10.2021.32234 (273/2021), com as devidas investigações de materialidade e autorias”. O juízo de primeiro grau destaca, ainda, em relação ao último citado que o favorecido estava com mandado de prisão preventiva em aberto.
Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Ademais, em relação à negativa de autoria, como se sabe, a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da matéria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além do mais, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos, não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
No que tange ao alegado constrangimento ilegal decorrente do fato de o paciente estar custodiado provisoriamente em uma Delegacia de Polícia, em virtude da greve dos policiais penais, que se iniciou no dia 15 de dezembro de 2021, é imperioso registrar que se trata de período excepcional e que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Poder Judiciário têm agido na tentativa de retomar a normalidade dos serviços prestados por aqueles servidores.
Tanto isso é verdade que, além de agrave ter sido declarada ilegal e determinado o imediato retorno dos agentes penais às suas atividades, sob pena de multa ao SINDSPEN, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n. 1023173-24.2021.8.11.0000, o Estado de Mato Grosso, por intermédio de Petição Incidental n. 1023417-50.2021.8.11.0000apresentada em sede de plantão judiciário do recesso forense, informou o descumprimento daquela decisão, requerendo novas medidas a fim de normalizar os serviços prestados, cujo pleito foi deferido pelo plantonista, Desembargador Pedro Sakamoto.
Mas, se isso não bastasse, impende-se registrar que não é apenas o paciente que está momentaneamente custodiado em uma Delegacia de Polícia, mas praticamente todas as pessoas que foram presas durante o período da greve dos policiais penais que deveriam ter sido conduzidas para o sistema carcerário do Estado de Mato Grosso, de modo que acolher essa tese significa que, pelo princípio da isonomia, deveria ocorrer um esvaziamento de todos as delegacias e outras carceragens deste Estado, situação totalmente inviável, para não dizer absurda, mormente porque a greve ocorre em um período transitório e não permanente, cumprindo asseverar, ademais, que há notícias de que o movimento paredista se encontra suspenso para negociação da categoria com o Governo do Estado.
Por derradeiro, não se pode olvidar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, isso significando dizer que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator